Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DO MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao ressarcimento da quantia de R$ 15.930,99 (quinze mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos). Alega o recorrente que a sentença proferida nos autos de no 0710182-17.2019.8.07.0018, que reconheceu a nulidade dos créditos tributários cobrados na execução fiscal de no 0711761-22.2017.8.07.0001, é destituída de eficácia, porquanto foi proferida em data posterior à efetivação da penhora. Afirma que os créditos em discussão referem-se ao ISS do período de 2012 a 2016, tendo sido constituídos em 24/05/2016, 27/08/2012, 17/12/2012 e 11/01/2013, data do termo inicial do prazo prescricional.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54966875) e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 54966881).
3. Em 08/06/2017, o recorrente ajuizou a execução fiscal no 0711761-22.2017.8.07.0001 no valor de R$ 14.055,99, referente à certidão no 0007119470, correspondente às inscrições no 0187517967, 0187517975, 0187517991, 0187517983, todas de 23/05/2017. Foi expedido alvará de levantamento em seu favor em 03/04/2020. Por sua vez, em 04/10/2019, o recorrido ajuizou ação anulatória dos referidos débitos (processo no 0710182-17.2019.8.07.0018), que foi julgada procedente, resultando na nulidade dos débitos tributários decorrentes das CDA ́s 50187517967 (2012), 50187517975 (2012) 50187517983 (2012), 50187517991 (2012), 5019492885 (2014) e 50194926893 (2014). A nulidade do lançamento tributário, portanto, não pode ser rediscutida, já que reconhecida na ação anulatória. Limita-se a controvérsia, portanto, à alegação de prescrição.
4. Nos termos do art. 165, III, do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de anulação. Adicionalmente, dispõe o art. 168, II, do mesmo Código, que o direito de pleitear a restituição prescreve em cinco anos contados da data em que passar em julgado a decisão judicial que tenha anulado a decisão condenatória.
5. Dessa forma, ainda que o pagamento tenha sido anterior, apenas com o trânsito em julgado da ação anulatória é que nasceu o direito do recorrido à restituição da quantia, ou seja, em 27/04/2021. Neste sentido: Acórdão 1189455, 07044626920198070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no PJe: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não resta operada, portanto, a prescrição.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Prejudicial do mérito rejeitada. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.